Tribunal: TJPA
Processo: 0806040-90.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806040-90.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática de tentativa de homicídio, tendo sido sua custódia convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação genérica da decisão e a suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há manifesta ocorrência de excludente de ilicitude (legítima defesa) apta a afastar o
fumus comissi delicti
; (ii) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, à luz das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de legítima defesa não se mostra evidente de plano, demandando aprofundado exame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

4. Os elementos informativos indicam, em tese, que o paciente teria se deslocado até sua residência, armado-se com faca e retornado ao local para desferir múltiplos golpes contra a vítima, circunstância que afasta, em cognição sumária, a configuração imediata da excludente de ilicitude.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se amparada em dados concretos, notadamente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, consistente na prática de tentativa de homicídio com emprego reiterado de arma branca, revelando periculosidade e justificando a medida para garantia da ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não possuem o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A alegação de legítima defesa, quando não evidenciada de plano, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 314 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – 0803028-05.2025.8.14.0000 27825228, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data do julgamento 17/06/2025;
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – 0800004-32.2026.8.14.0000 34159836, Seção de Direito Penal, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data do julgamento 02/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Roberto Santos da Silva, em face de ato do
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
, no processo nº 0803704-57.2026.8.14.0051 (Inquérito Policial).

Narra a impetrante (ID 34520904)

que o paciente foi preso em flagrante, tendo sua custódia convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 02/03/2026, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

Sustenta que a prisão cautelar seria ilegal, porquanto ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, além de inexistirem indícios suficientes de autoria diante da presença de excludente de ilicitude. Alega que a própria narrativa da vítima indicaria que o paciente teria agido em legítima defesa, afirmando que a agressão física foi iniciada pelo ofendido, mediante aplicação de golpe de estrangulamento, tendo o paciente reagido para repelir agressão injusta e atual.

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, configurando constrangimento ilegal.

Argumenta, ainda, que o paciente possuiria condições pessoais favoráveis, sendo primário, detentor de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, além de ter permanecido no local dos fatos e colaborado com a atuação policial, inexistindo indicativos de risco de fuga ou reiteração delitiva.

Defende a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Coube-me a relatoria, por regular distribuição.

Em 18/03/2026, indeferi a liminar postulada (ID 34697679).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34768900).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem (ID 35183658).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta Seção de Direito Penal restringe-se a verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva padece de ilegalidade, seja em razão da alegada incidência manifesta de legítima defesa, seja por suposta ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a justificar a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Conforme se extrai da impetração, sustenta a defesa que o paciente teria agido para repelir agressão injusta e atual, uma vez que a própria vítima teria admitido haver aplicado uma “chave de braço no pescoço” do paciente, circunstância que, no entender defensivo, evidenciaria a excludente de ilicitude da legítima defesa e afastaria o
fumus comissi delicti
.

Argumenta, ainda, que a decisão constritiva estaria baseada em fundamentos genéricos, assentados na gravidade abstrata do delito, além de ressaltar condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, pugnando, ao final, pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas.

A autoridade coatora, por seu turno, informou que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/03/2026 pela suposta prática de tentativa de homicídio contra João Marcelo Reis dos Santos; que, segundo os elementos do inquérito policial, o paciente estaria envolvido em discussão com terceiro quando a vítima interveio; que, após, teria ido até sua residência, se armado com uma faca e retornado ao local, desferindo vários golpes no corpo da vítima, causando-lhe lesões graves, não se consumando o delito por intervenção de terceiros; e que, depois dos fatos, teria se retirado do local, sendo encontrado somente após diligências investigativas.

Esclareceu que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva em 02/03/2026, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, encontrando-se o procedimento, no momento das informações, com vista ao Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia.

A prisão preventiva, como cediço, constitui medida cautelar de caráter excepcional, subordinada à demonstração simultânea da prova da materialidade, de indícios suficientes de autoria e de pelo menos uma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 312 do CPP, sempre com fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal.

No caso dos autos, não vislumbro a ilegalidade apontada pela defesa.

A primeira tese deduzida na impetração repousa na alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa, com base, sobretudo, na narrativa da vítima. Ocorre que a aferição segura da presença de excludente de ilicitude, em especial em casos como o presente, exige exame mais aprofundado da dinâmica fática, da sucessão temporal dos acontecimentos, da proporcionalidade da reação e do contexto global da conduta, providência incompatível com a via sumária do
Habeas Corpus
quando não houver prova pré-constituída e inequívoca da excludente.

Com efeito, tanto as informações da autoridade coatora quanto o parecer ministerial convergem no sentido de que, após o entrevero inicial, o paciente não teria reagido de modo instantâneo e imediato à suposta agressão, mas, em tese, teria se deslocado até sua residência, se armado com uma faca e retornado ao local, ocasião em que teria desferido vários golpes na vítima, somente não se consumando o resultado letal por intervenção de terceiros.

Esse quadro, ao menos nesta fase embrionária da persecução penal, afasta a possibilidade de reconhecimento evidente da legítima defesa, pois sugere, em princípio, necessidade de apuração mais detida sobre eventual cessação da agressão inicial e sobre a proporcionalidade da resposta empregada.

Nessa linha, o art. 314 do CPP somente impede a decretação da prisão preventiva quando estiver demonstrado, de plano, que o agente agiu acobertado por excludente de ilicitude, situação que, manifestamente, não se evidencia aqui de forma incontroversa. Ao revés, a narrativa constante dos autos aponta quadro fático controvertido, cujo deslinde deverá ocorrer sob o crivo da instrução criminal, não sendo possível, nesta sede mandamental, transformar a via constitucional em sucedâneo de cognição probatória exauriente.

Superada essa questão, também não procede a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva.

A conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, ocorrida em 02/03/2026, encontra-se fundamentada, nos seguintes termos (ID 34520907):

“(...). Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
.

O
fumus bonis juris
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, Cuja redação atual determina que o Juiz poderá a requerimento do Ministério Público, do querelante ou assistente ou por representação da autoridade policial para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, sendo entretanto necessário a demonstração de: a) prova da existência do crime, b) indícios suficientes de autoria, c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, d) receio de período e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva. Entretanto, anoto que ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate.

Na espécie a prova de existência do crime está evidenciada através dos depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial que informaram como se deu os fatos, bem como da requisição de laudos lesão corporal e dos vídeos em anexo do IPL.

Com relação ao
periculum in mora
corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme

já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que ao custodiado está sendo imputado o crime homicídio qualificado tentado que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira.

In casu
,
verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante em virtude do fato do investigado ter tentado tirar a vida de JOÃO MARCELO REIS DOS SANTOS desferindo facas contra a vítima tendo sido desferidos vários golpes de faca no corpo da vítima, somente não se consumando em virtude de populares intervirem
, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como aliás já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...)

Por outro lado, verifico que o investigado foi preso em decorrência de investigações policiais e a autoria do delito somente poderá ser confirmada em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial,
e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelo investigado, assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para conveniência da instrução criminal
, como já decidiu nossa Jurisprudência:

(...)

Já no tocante a garantia da aplicação penal levando em conta que o investigado em liberdade poderá tentar se ausentar do distrito da culpa, visando com isso deixar de ser responsabilizado pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal
. Por outra, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar do investigado, situação que futuramente com o decorrer da instrução criminal poderá ser revista, tudo em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...)

Por fim, destaco conforme bem defende o Professor Guilherme de Souza Nucci, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu.
O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal
”.

Desta forma,
converto a presente prisão em flagrante da autuada ROBETO SANTOS DA SILVA em prisão preventiva
.

3 –
DA NÃO CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
– Nesta oportunidade verifico ainda a determinação do Código de Processo Penal em seu artigo 310, §2º,
que determina o Juiz deverá negar a liberdade provisória com ou sem fiança a crimes violentos
, e, diante da decisão de decretação da prisão preventiva para mim, não existe mais argumentos a serem adotados nesse momento. (...)”. (grifos).

A decisão de conversão da prisão em flagrante, reproduzida acima, não se amparou apenas na gravidade abstrata do delito. O Juízo consignou, ainda que de forma passível de futura reavaliação, dados concretos extraídos do caso, notadamente: a imputação de tentativa de homicídio qualificado; o relato de que teriam sido desferidos vários golpes de faca no corpo da vítima; a circunstância de que o resultado morte somente não teria ocorrido por intervenção de populares; e a conclusão de que a liberdade do investigado, naquele estágio inicial, poderia comprometer a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

As informações posteriores da autoridade coatora reforçam essa moldura fática concreta ao asseverar que o paciente, segundo os elementos colhidos na investigação, teria regressado armado ao local do conflito e se evadido após a prática delitiva, vindo a ser localizado somente após diligências policiais. Tal contexto revela, em cognição própria da fase cautelar, dado concreto apto a justificar a segregação para resguardo da ordem pública, considerada a forma de execução do fato e a violência empregada.

É firme a jurisprudência no sentido de que a gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, desde que extraída de elementos individualizados dos autos, como ocorreu na espécie. Aqui, não se está diante de mera invocação estereotipada da natureza do crime, mas de descrição concreta de conduta que, em tese, revelou escalada violenta do conflito e emprego reiterado de instrumento perfurocortante contra a vítima:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME.

1.Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por Leonardo de Sousa Brito, em favor de Edson Barros Guimarães, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por suposta prática de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP). O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação e manutenção da prisão preventiva imposta ao coacto, bem como se o decreto prisional acautelatório se encontra devidamente fundamentado, e ainda, se as medidas cautelares diversas mostram-se suficientes ao caso concreto, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão de primeiro grau, proferida em 03/02/2025, encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta — tentativa de homicídio mediante golpe de faca desferido contra a vítima, interrompida apenas pela intervenção de terceiros —, demonstrada através do seu
modus operandi
, extraído do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos testemunhais e do exame de corpo de delito que atestou a lesão na vítima, de sorte a apontar ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública.

4. As medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes para assegurar a ordem pública no caso concreto, diante da gravidade concreta do delito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Ordem denegada.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública
. (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – 0803028-05.2025.8.14.0000 27825228, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data do julgamento 17/06/2025). (grifos).

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. GRAVIDADE CONCRETA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DENEGAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 25 de dezembro de 2025 pela suposta prática de tentativa de homicídio. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, proteção da vítima e eficácia da instrução criminal.

II. Questão em discussão

O fato ocorreu após um desentendimento em uma confraternização, na qual o paciente teria desferido um golpe de faca contra a região vital (peito) da vítima.

A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal por fundamentação inidônea, alegando que a prisão se baseou na gravidade abstrata do delito
.

Argui a ausência de risco à instrução criminal, classificando a possibilidade de intimidação de testemunhas como mera especulação, e defende a suficiência de medidas cautelares alternativas (Art. 319 do CPP), uma vez que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

III. Razões de decidir

A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
empregado, visto que o golpe de arma branca foi desferido em região vital após ingestão de bebida alcoólica
.

O cometimento do crime em ambiente coletivo, na presença de colegas de trabalho, evidencia periculosidade acentuada, pois a presença de terceiros não inibiu a agressividade do agente.

Adicionalmente, a manutenção da prisão é necessária para a conveniência da instrução criminal, dado o vínculo profissional entre o paciente, a vítima e as testemunhas, o que gera risco real de influência indevida nos depoimentos.

É entendimento pacificado que predicados pessoais favoráveis não obstam a prisão quando presentes os requisitos legais, e as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes ante o risco concreto identificado
.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal votou pelo conhecimento e pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Tese
:
A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta do fato pelo
modus operandi
e o risco real à instrução criminal, não sendo as condições pessoais favoráveis suficientes para garantir, por si sós, a liberdade
.

Dispositivos relevantes
:
Art. 121, §2º, II, e Art. 14, II, ambos do Código Penal; Arts. 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes
:
STJ - AgRg no HC: 854145 SP 2023/0331877-6 (Rel. Min. Ribeiro Dantas); STJ - AgRg no HC: 726814 SP 2022/0057829-1 (Rel. Min. Jesuíno Rissato). (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – 0800004-32.2026.8.14.0000 34159836, Seção de Direito Penal, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data do julgamento 02/03/2026). (grifos).

Também não prospera a insurgência quanto à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, embora eu reconheça que tais fundamentos, isoladamente considerados, mostram-se menos robustos do que o argumento ligado à garantia da ordem pública. Ainda assim, a existência de elementos suficientes a amparar um dos vetores do art. 312 do CPP já basta à manutenção da custódia, desde que presentes, como aqui se mostram presentes, a materialidade e os indícios de autoria.

No tocante às condições pessoais favoráveis do paciente, extrai-se das informações prestadas que ele não responde a outro processo criminal, o que corrobora a alegação de primariedade. Entretanto, tais circunstâncias, embora relevantes, não possuem aptidão para, por si sós, afastar a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos a justificá-la.

Igualmente não se mostra adequada, por ora, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Diante da gravidade concreta da conduta imputada, tal como narrada na fase inquisitorial, e do emprego de violência intensa, as providências previstas no art. 319 do CPP não se revelam suficientes, neste momento, para neutralizar o risco extraído do contexto fático delineado nos autos.

Acresço, por fim, que o procedimento originário se encontra em fase inicial, com inquérito policial concluído em 09/03/2026, tendo sido a denúncia oferecida e recebida na data recente de 30/03/2026, oportunidade em que o Juízo reanalisou a questão da prisão, mantendo a medida extrema (ID 172243438 – processo de origem), nos seguintes termos:

“(...).
2 –

DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO:

Perlustrando os autos,
verifico ainda estarem presentes os fundamentos autorizadores do édito preventivo, notadamente a presença do
periculum libertatis
, eis que presentes os seus requisitos: a conveniência da instrução criminal, manutenção da ordem pública, e aplicação da lei penal, consoante amplamente delineado na decisão anteriormente prolatada
.

Verifica-se pela leitura dos autos que
a ação delitiva praticada pelo acusado é de extrema gravidade, ainda mais nos moldes em que se deram, pois praticado com meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que pela leitura dos autos o acusado desferiu contra a vítima provocando-lhe lesões, sendo que isto se deu em virtude de a vítima tentar apartar a briga entre acusado com seu irmão tentando neutralizar com um golpe “CHAVE” no pescoço, o que denota a violência extrema. A violência do ato, o contexto em que se deu e a brutalidade da conduta, evidenciam o alto grau de periculosidade da agente, recomendando a manutenção da custódia como forma de garantia da ordem pública
.

Neste sentido o STJ se posicionou da seguinte forma:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA .
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto em face de decisão que indeferiu
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva de Pedro Henrique Falcão Guilherme, acusado da prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), em razão de crime cometido por motivo fútil e com dificuldade de defesa da vítima . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar se houve constrangimento ilegal na decisão que negou o habeas corpus e manteve a segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, com o objetivo de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo
modus operandi
do delito, consistente em diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, inclusive na presença de policiais. 2. O
periculum libertatis
é demonstrado pela periculosidade do agente e pela necessidade de resguardar a ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva, conforme indicam os depoimentos de testemunhas sobre a conduta violenta do acusado. 3. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes para garantir a ordem pública no caso concreto, dada a gravidade do delito e a periculosidade evidenciada. 4. As condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 874285 ES 2023/0438942-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Ressalto neste momento que o STJ entende que a revogação da prisão preventiva deve levar em consideração outras justificantes além das condições pessoais do agente. ”As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. STJ. 5ª Turma. RHC135.320/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em23/03/2021”.

De outra forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, conforme requer a Defesa Técnica do réu, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condição de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública
.

Assim, CONSIDERANDO O EXPOSTO NESSE TÓPICO, BEM COMO PELO PARECER DO ÓRGÃO MINISTERIAL retro, e PELO DECISÓRIO JUDICIAL JÁ ACOSTADO ANTERIORMENTE,
mantenho a segregação cautelar do acusado ROBERTO SANTOS DA SILVA, por entender necessária neste momento processual
. (...)”. (grifos).

Não se identifica, até aqui, desídia estatal ou excesso de prazo apto a contaminar a legalidade da custódia.

Em suma, concluo que a tese de legítima defesa não se apresenta manifesta a ponto de inviabilizar, de plano, a persecução penal ou a custódia cautelar; a decisão combatida encontra suporte em elementos concretos relacionados à gravidade específica do fato e ao
modus operandi
descrito na investigação; e não há constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva nesta via estreita.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva do paciente Roberto Santos da Silva.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026